Tribunal: TJES
Processo: 5000200-03.2024.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000200-03.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: WANDERLEY INACIO DA CRUZ
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000200-03.2024.8.08.0059

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO

RECORRIDO: WANDERLEY INACIO DA CRUZ

JUÍZO DE ORIGEM: FUNDÃO – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ITAU UNIBANCO S.A
. em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por
WANDERLEY INACIO DA CRUZ
, declarando a inexistência do débito referente ao contrato nº 000140600721306 e determinando a exclusão do nome do Recorrido dos cadastros de inadimplentes, além de condenar o Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em suas razões recursais (ID 10525291), o Recorrente alega, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de depoimento pessoal do Recorrido. No mérito, sustenta a regularidade do procedimento de abertura da conta corrente, a validade do contrato eletrônico, a ausência de adimplemento contratual por parte do Recorrido e a inexistência de danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização.

Inicialmente, cumpre analisar a
preliminar de cerceamento de defesa
arguida pelo Recorrente. Alega o Recorrente que o indeferimento do pedido de depoimento pessoal do Recorrido configurou cerceamento de defesa, uma vez que tal prova seria essencial para esclarecer pontos controvertidos da demanda.

Entretanto, não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir a necessidade ou não da produção de determinada prova para a formação de seu convencimento. No caso dos autos, o Juízo
a quo
entendeu que as provas documentais constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de produção de prova oral.

Ademais, o Recorrente não demonstrou de que forma o depoimento pessoal do Recorrido seria capaz de infirmar as conclusões alcançadas pelo Juízo sentenciante. Assim,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

No
mérito
, a controvérsia reside em verificar a validade do contrato nº 000140600721306 e a legalidade da inscrição do nome do Recorrido nos cadastros de inadimplentes.

Compulsando os autos, verifico que o Recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação. O documento apresentado pelo Recorrente (ID 10525229) não possui qualquer meio de validação com o qual se possa verificar se o Recorrido, de fato, fez a abertura da conta e as transações. Não há assinatura do Recorrido, nem qualquer outro elemento que permita concluir que ele anuiu com os termos do contrato.

Nesse contexto, a inscrição do nome do Recorrido nos cadastros de inadimplentes se mostra indevida, gerando o dever de indenizar.

Entendo que a tese de inexistência de danos morais, baseada na alegação de anotações preexistentes nos órgãos de proteção ao crédito, não se sustenta. No caso concreto, a negativação decorreu de uma suposta conta não contratada, impondo ao recorrido um novo obstáculo em sua vida financeira, o que caracteriza um fator autônomo de dano.

No que se refere ao valor da indenização por danos morais, contudo, considero que o montante fixado na sentença (R$ 7.000,00) é excessivo diante das peculiaridades do caso, especialmente em razão da existência de outras inscrições. A indenização deve ser arbitrada com moderação, observando-se a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e a condição social do ofendido, evitando-se que se torne fonte de enriquecimento sem causa.

Dessa forma, entendo que a indenização deve ser reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra mais proporcional e adequado para compensar o dano sofrido pelo recorrido, sem incorrer em excessos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas e honorários advocatícios, tendo em vista parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)